Tribunal: STF
Processo: ARE 1352377
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO – DESERÇÃO – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REEXAME DO COJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE. - A ação rescisória é medida excepcional que somente tem cabimento nos estritos limites do art. 966 do CPC, não servindo de supedâneo para a discordância da parte quanto ao resultado do julgamento ou o reexame das provas. - Só se evidencia violação de norma jurídica se a decisão se dirigir em sentido contrário ao ordenamento jurídico, negar a lei ou o direito, sobre questão que não paire controvérsia jurisprudencial. - A avaliação da condição de hipossuficiência do autor é matéria fática cujo deslinde decorre de interpretação do conjunto probatório. - A ação rescisória não é meio processual adequado para o reexame da matéria fático-probatória” (fl. 1, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 3º, os incs. II, XXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLI, LIV, LV, LVI, LVII, LXIX, LXXIII, LXXIV e LXXVII do art. 5º, o art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 170 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento; pela incidência dos Temas 339 e 660 de repercussão geral (e-doc. 23).



    O agravante argumenta que “atende plenamente os requisitos para admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Sustenta que “nada há de semelhante entre o presente recurso e os Vs. Acórdãos do STF retro identificados [decorrentes dos Temas 339 e 660] pelo Douto Vice-Presidente do Tribunal a quo, eis que, a rigor, o Agravante demonstra aos Ministros do STF, que a realidade dos atos jurídicos judiciais e da Agravada configuram inquestionáveis transgressões ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada lícita, que ao serem ignoradas, transcende a pura e simples violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, os quais se limitam ao campo do direito federal, subjetivo e objetivo, adequados à aplicação” (fl. 9, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegada ofensa aos arts. 1º, 3º, os incs. II, XXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLI, LIV, LV, LVI, LVII, e LXIX do art. 5º, e arts. 37 e 170 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.322.524-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.344.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “A ação rescisória é medida excepcional que somente terá cabimento nos estritos limites da lei, não servindo de supedâneo para a mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento ou o reexame das provas. As matérias a serem analisadas em ação rescisória limitam-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC: (…)



    A ação rescisória não comporta a reapreciação de fatos ou o reexame das provas e a afirmação quanto à inexistência de rendimentos mensais de R$2.400,00, sozinha, não afasta a conclusão adotada pelo órgão julgador que se baseou em outros elementos para a formação de sua convicção, como a existência de patrimônio imobiliário, de cotas em sociedade empresária e da própria condição de empresário do autor. 



    Assim, considerando-se que a ação rescisória e meio processual inadequado para o reexame da matéria fático-probatória, deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse se agir (inadequação). 



    Diante do exposto, acolho a preliminar de inadequação da ação rescisória, para extinguir o processo sem resolução do mérito” (fls. 4-7, e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.059-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “(...) 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.211.980-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.424-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 10.362/2011. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ENSEJADORA. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Municipal nº 10.362/2011, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.277.949-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora